Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ABUSIVIDADE DOS JUROS DE MORA FIXADOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese central versada no presente recurso consiste na pretensa abusividade dos juros de mora fixados na Convenção de Condomínio em relação aos encargos vencidos e não pagos pelo condômino.
2. As convenções de condomínio podem estabelecer as normas internas que regem as relações jurídicas relacionadas aos condôminos, inclusive, por certo, as que se referem às obrigações constituídas em favor do próprio condomínio. 2.1. Os juros de mora fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido ao mês violam os vetores axiológicos da proporcionalidade e da boa-fé objetiva e configuram abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
3. Recurso interposto conhecido e desprovido.